Tribunal: STF
Processo: AI 89841
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO DE RECURSOS TRABALHISTAS.
PARA JUSTIFICAR O EXTRAORDINÁRIO TERIA DE DEMONSTRAR O RECORRENTE
QUE VIOLOU O T.S.T. A CONSTITUIÇÃO EM NÃO EXAMINAR O MÉRITO DA
CONTROVERSIA, EM FACE DE A ÚNICA POSSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE DECISÕES DAQUELA CORTE RESIDIR NO ART 143 DA LEI
MAIOR.
DE QUALQUER SORTE, EM SE TRATANDO, NO MÉRITO, DE SIMPLES
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL O EXTRAORDINÁRIO NÃO OFERECIA
CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE, A PAR DO QUE SE TEM QUE INCABIVEL ERA
MESMO O CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA PELO T.S.T., POR FALTA DE
PRESSUPOSTOS QUE O PERMITISSEM, A VISTA DO DISPOSTO NAS LETRAS "A" E
"B" DO ART-896 DA C.L.T.